Tribunal: TJES
Processo: 0002096-24.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002096-24.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTELMO PORFIRO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 16, III E 21-A, AMBOS DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008.
TAXA DE JUROS SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO INSTRUMENTO PARTICULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito.

II.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; e (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

III.

In casu
, analisando a documentação alusiva ao “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 21-A, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, pois deixou de entabular
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
no corpo do Contrato subscrito pelas partes.

IV.
Extrai-se do Instrumento Particular controvertido que o Custo Efetivo Total do negócio jurídico corresponde ao percentual de 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento) ao mês, violando frontalmente o limite de 3,00% (três por cento) estabelecido pelo artigo 16, III, da Instrução Normativa colacionada alhures, demonstrando assim outra violação capaz de infirmar a higidez do Termo de Adesão vergastado.

V.
Verificado que os descontos realizados pela Instituição Bancária se afiguram indevidos, bem como, ante o comprometimento da renda de inequívoca natureza alimentar, são fatores aptos a ensejar os danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado.

VI.
Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir da Citação e Correção Monetária a partir de cada desembolso, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos. Precedentes.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar a Sentença para acolher parcialmente os pedidos exordiais, condenando o Banco Recorrido proceder à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, além de inverter os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença para acolher parcialmente os pedidos exordiais, determinando que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, além de inverter os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
ANTELMO PORFIRO DE OLIVEIRA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 158/172) em face da
SENTENÇA
(fls. 151/155), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
postulada em face do
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o Contrato entabulado entre as partes encontra-se eivado de nulidade, porquanto o BANCO BMG S/A inobservou o dever de prestar todas as informações necessárias para a celebração do Negócio Jurídico;
(II)
“
foi ludibriado, pois fora induzido a contrair um cartão de crédito consignado. Além do mais. percebe-se nas faturas colacionadas aos autos em sede de contestação que a autora (sic) NUNCA SE UTILIZOU DESTE, estando descritos ali tão somente juros e encargos, o gue demonstra claramente que por vil vício de consentimento acabou por contrair serviço infinitamente mais oneroso do que aquele que pretendia
”;
(III)
deve ser levada em consideração sua condição de hipervulnerável na relação de consumo, por ostentar ser idoso;
(IV)
faz-se necessária a condenação da Instituição Financeira por danos morais, na medida que os valores indevidamente descontados recaíram sobre a previdência do Autor, traduzida em verba de natureza alimentar;
(V)
deve ser determinada a repetição em dobro do indébito, porquanto o Banco Recorrido, dolosamente, induziu o Recorrente a entabular Contrato diverso e mais oneroso que o pretendido por este na ocasião.

Em breve histórico dos autos, denota-se que o Recorrente busca a declaração de nulidade do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado celebrado com o BANCO BMG S/A (fls. 60/63), com desiderato de receber os valores pagos indevidamente de forma dobrada, bem como indenização por danos morais, asseverando que a Instituição Financeira, como fornecedora no Negócio Jurídico, não cumpriu com o dever de informação garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre registrar, inicialmente, que a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão de crédito,
in verbis
:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Com efeito, o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I)

limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III)

observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV)

firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris
:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

“
Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -

imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa
;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)”.

In casu
, analisando a documentação alusiva ao “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 21-A, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, pois deixou de entabular
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
no corpo do Contrato subscrito pelas partes.

Ademais, extrai-se do Instrumento Particular controvertido que o Custo Efetivo Total do negócio jurídico corresponde ao percentual de 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento) ao mês, violando frontalmente o limite de 3,00% (três por cento) estabelecido pelo artigo 16, III, da Instrução Normativa colacionada alhures, demonstrando assim outra violação capaz de infirmar a higidez do Termo de Adesão vergastado.

Deve-se sobrelevar, ainda, a condição especial do Recorrente que encontra-se em grupo de consumidor hipervulnerável, seja em relação ao aspecto técnico no que concerne à distinção das características do negócio jurídico e suas consequência e reflexos, seja, também, em relação à idade e ao nível de renda auferida através do benefício previdenciário do qual eram descontados os valores refernetes ao Cartão de Crédito Consignado.

Em sendo assim, verificando a violação tanto de dever de informação quanto das próprias diretrizes fixadas em regulamentação própria para os fins de erigir-se válida e eficaz a relação contratual, consoante demonstrado alhures, impositivo se mostra a reforma da Sentença com objetivo de retornar as partes ao
status quo ante
.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO NO MERCADO DE CONSUMO. NULIDADE DO CONTRATO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no art. 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. O demandado não refuta ter contratado o empréstimo com a demandante, confirmando que lhe fez transferência bancária. Contudo a praxe bancária não contempla, em contratos de cartão de crédito, a transferência de qualquer importância a título de mútuo em favor do contratante. 3. A autora, notadamente vulnerável por força da sua condição de consumidora, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito, quando, em verdade, pensava tratar-se de empréstimo consignado. 4. Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado. 5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva à consumidora, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, a demandante, apesar de desejar contrair empréstimo consignado, foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito cujo uso não foi comprovado pelo réu, ônus que o art. 373, II, da Lei de Ritos lhe incumbiu. 8. Não se olvide, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a hipervulnerabilidade do idoso no mercado de consumo. 9. É necessário destacar, ademais, que a prática de oferecer ao consumidor contrato de mútuo travestido de adesão a cartão de crédito é amplamente repudiada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, quando demonstrado que o consumidor não efetuou compras com o cartão de crédito, pois jamais desejou celebrar contrato de cartão e sim revisar um empréstimo consignado. Precedentes. [...]. 14. Primeiro apelo não provido. Recurso da autora acolhido. (
TJ-RJ
- APL: 00101785520188190007, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 22/07/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)

Por outro giro, no que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado,
in litteris:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Por derradeiro, entendo que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrente deverão ser restituídos de forma simples, procedendo-se a retenção alusiva aos valores disponibilizados pelo Banco Recorrido, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja determinar o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e correção monetária a partir do arbitramento, além de inverter os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)